Tribunal: TJDFT
Processo: 0750415-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0750415-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: DEGALDIERIA NUNES DE CALDAS REPRESENTANTE LEGAL: TELMO NUNES COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por DEGALDIÉRIA NUNES DE CALDAS (processo n. 0736346-36.2020.8.07.0001), deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ora agravante disponibilizasse o medicamento REGORAFENIBE (Stivarga) para o tratamento médico da autora, custeando as despesas necessárias, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária. Compulsando os autos, verifico que, após o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao presente recurso (id 21827094), e apresentação de contrarrazões pela parte contrária, sobreveio ofício de id 24688127, informando que fora prolatada sentença nos autos principais. De fato, em consulta aos autos n. 0736346-36.2020.8.07.0001, verifica-se que o douto Juízo da 20a Vara Cível de Brasília proferiu decisão de mérito, julgando procedente os pedidos formulados pela parte autora, confirmando a liminar anteriormente concedida, em sentença registrada no id 84403893 daqueles autos. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Com essas considerações, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator